Tribunal: TJMT
Processo: 1042243-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042243-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATULA KALAPALO - CPF: 860.700.611-87 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1042243-82.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: MATULA KALAPALO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NECESSIDADE PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reconhecendo a nulidade da contratação temporária em virtude de renovações sucessivas, e determinando o pagamento do FGTS. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da função de professora, por período prolongado e contínuo, configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT nº 600/2017, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias apenas para atender a necessidade transitória e de excepcional interesse público, situação que não se confunde com o atendimento de demandas permanentes da Administração.

A autora exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre os anos de 2007 e 2025, extrapolando o limite legal estabelecido no art. 11, II, da LC/MT nº 600/2017, que admite, no máximo, 24 meses de contratação, ainda que com prorrogação.

Alegações de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, quando demonstrada a continuidade da prestação de serviços na mesma função por mais de uma década.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB, impede a aplicação retroativa das alterações promovidas pelas LCs nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram prazos de contratação.

O STF, ao julgar o Tema 551 (RE 1.066.677), firmou entendimento de que a configuração do desvirtuamento da contratação temporária gera o direito à percepção de verbas típicas do regime estatutário, inclusive o FGTS, conforme também consolidado no Tema 916 (RE 765.320).

A contratação nula por violar o art. 37, § 2º, da CF/1988 atrai a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura ao contratado o direito ao FGTS, desde que mantido o pagamento dos salários.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reconhecem o direito ao FGTS quando a contratação temporária é reiteradamente renovada para suprir necessidade ordinária da Administração Pública.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo fundamento novo no agravo interno que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária reiterada e contínua para o exercício da mesma função caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo contratual.

A nulidade da contratação por violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988 confere ao contratado o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A formalização de contratos por meio de diferentes seleções não elide a nulidade quando configurada a continuidade funcional e o atendimento de demanda permanente da Administração.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes. TJMT, NU 1001267-18.2025.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 25.09.2025; NU 1089660-65.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 22.09.2025; NU 1070947-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O objeto central dos autos consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas, tornando-a nula por afronta ao art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal de 1988, bem como à Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e, consequentemente, se é devido o pagamento do FGTS.

Nesta senda, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando exceção à regra do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu os requisitos para a validade da contratação temporária:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a
) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos comprova que o reclamante exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre 2007 e 2025, totalizando período superior a 24 meses
. Tal circunstância evidencia renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional da contratação.

A Lei Complementar nº 600/2017, do Estado de Mato Grosso, vigente à época do início da contratação, dispunha, em seu art. 11, inciso II, que as contratações por tempo determinado para a função de professor observariam o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação por igual período, perfazendo, no total, o limite de 24 meses.

Ainda que o Estado alegue que alterações legislativas posteriores (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) ampliaram os prazos máximos de contratação, tais modificações não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
previsto no art. 6º da LINDB.

Ademais, a alegação de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a configuração do desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que restou caracterizada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função, por período superior ao limite legal, o que revela necessidade permanente, e não temporária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a verbas como férias e 13º salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que se reconhece a nulidade do contrato.

Assim, reconhecida à nulidade da contratação, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho for declarado nulo por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário — como se verifica na presente demanda.

Tal entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que reafirmou a jurisprudência no sentido de que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deve ser integralmente mantida.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...).”
A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.
(...) Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1001267-18.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1089660-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.
Agravo interno desprovido. (N.U 1070947-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025